Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726320-65.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VERONICA MYSCHKA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTEÚDO COBRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. PONTUAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO EDITALÍCIA. SISTEMA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXTENSÃO DA ANULAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - É cediço que é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas funções administrativas, ressalvada análise da legalidade e legitimidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da banca examinadora, corpo técnico designado para formulação e correção da prova, conforme tese consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário 632853, sob a sistemática da repercussão geral. II - Por força do Princípio da Legalidade, a Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso público, razão pela qual é possível efetuar o controle do conteúdo de questões de prova, quando a discussão é travada na falta de previsão no conteúdo programático previamente divulgado. Indiscutível que o edital vincula o Poder Público e os participantes do certame, de modo que todas as ações e comportamentos devem estar de acordo com as condições publicadas. III - Ao analisar o edital do certame, percebe-se que o conteúdo programático previa em seu anexo I, na parte de conhecimentos gerais (todos os cargos/áreas), a cobrança do assunto "Lei Complementar no 840/2011 e respectivas atualizações: Títulos I e II" (Id 15794108, Pág. 14). Houve, portanto, restrição da matéria que poderia ser cobrada em relação àquele tópico. Contudo, as questões questionadas (questão no 19 e 20, prova Tipo A), ao cobrar tema abordado no Título IV, relativo ao décimo terceiro salário e auxílio natalidade, encontram-se fora da previsão editalícia e merecem ser anuladas. IV- Formou-se, de há muito, maioria nesta turma recursal no sentido de que a decisão judicial, em ação individual, deve se limitar às partes do processo, ou seja, o limite subjetivo da coisa julgada deve ficar restrito aos litigantes. V- Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1282431, 07263206520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTEÚDO COBRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. PONTUAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO EDITALÍCIA. SISTEMA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXTENSÃO DA ANULAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para declarar a nulidade da questão n. 19 e n.20 da prova objetiva; e, ainda, determinar a ordenação classificatória da parte autora, ora recorrida, de acordo com a nova nota obtida em sua prova. 2. Nas razões dos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão impugnado deixou de se pronunciar sobre a aplicabilidade do princípio da separação dos poderes ao caso concreto, defendendo que os criterios adotados por banca examinadora de concurso publico nao podem ser revistos pelo Poder Judiciario. Por fim, defendeu que a anulação das questões de n. 19 e 20 por decisão judicial incorrerá em violação ao princípio da isonomia em relação aos demais canditados. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes julgar improcedentes os pedidos da autora. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Como consignado no acórdão, é cediço que é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas funções administrativas, ressalvada análise da legalidade e legitimidade do ato, sob pena de transformar o Judiciário em substituto da banca examinadora, corpo técnico designado para formulação e correção da prova, conforme tese consolidada no julgamento pelo STF do RE 632853, sob a sistemática da repercussão geral. 5. Contudo, no caso concreto, as questões de n. 19 e 20 padecem de evidente ilegalidade, porque seu conteúdo não estava previsto em edital. Tal como esclarecido no item 4 do acórdão: "(...) Ao analisar o edital do certame, percebe-se que o conteúdo programático previa em seu anexo I, na parte de conhecimentos gerais (todos os cargos/áreas), a cobrança do assunto "Lei Complementar no 840/2011 e respectivas atualizações: Títulos I e II" (Id 15794108, Pág. 14). Houve, portanto, restrição da matéria que poderia ser cobrada em relação àquele tópico. Contudo, as questões questionadas (questão no 19 e 20, prova Tipo A), ao cobrar tema abordado no Título IV, relativo ao décimo terceiro salário e auxílio natalidade, encontram-se fora da previsão editalícia e merecem ser anuladas". 6. Por fim, não há qualquer afronta à isonomia, uma vez que sendo evidente a ilegalidade das questões cobradas, constitui faculdade daquele que se achar prejudicado buscar a devida tutela jurisdicional para resguardar eventual direito. Ademais, não cabe ao julgador, na espécie, sob o fundamento de aplicação do princípio da isonomia, fazer irradiar para os demais candidatos do concurso os efeitos de eventual coisa julgada de cuja ação não fizeram parte. 7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022, l, do CPC a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1309016, 07263206520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 2o e 5o, caput, ambos da CF/88, alegando que as instâncias ordinárias “se esmiuçaram contra critérios adotados pela Administração para selecionar candidatos em concurso público”. Aduz ter sido concedido tratamento privilegiado à recorrida no que tange às questões anuladas. Entretanto, os acórdãos estão em consonância com a tese fixada no Tema n. 485/STF, a qual estabelece ser permitido ao Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, como se deu no caso em tela. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF